Tribunal: TJPA
Processo: 0031974-49.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031974-49.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGUIDA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, CF/88. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1.

Em relação a matéria impugnada e devolvida ao conhecimento deste Tribunal (prescrição),
matéria de ordem pública, cumpre assinalar que o
Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS.

2.

Portanto, a insurgência recursal deve ser parcialmente acolhida tão somente para restringir o alcance da condenação ao prazo quinquenal da prescrição do FGTS
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0031974-49.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

APELADA: AGUIDA DE FÁTIMA OLIVEIRA GOMES

ADVOGADA: MARIA TEREZA SOEIRO FONSECA (OAB/PA 5.216)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS, relativo a contrato temporário.

Em suas razões o apelante arguiu prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32).

Conclusivamente, requereu a reforma da sentença.

O apelado não ofertou contrarrazões. Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça opiou pelo conhecimento provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Em relação a matéria impugnada e devolvida ao conhecimento deste Tribunal (prescrição),
matéria de ordem pública, cumpre assinalar que o
Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Nesse julgamento também ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional (texto originário da Carta Republicana) possuía plena eficácia, razão pela qual se reconheceu a prescrição quinquenal (05 anos).

Além disso, cumpre igualmente observar que
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho
conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
,
ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.
(grifei).

Portanto, a insurgência recursal deve ser parcialmente acolhida tão somente para restringir o alcance da condenação ao prazo quinquenal da prescrição do FGTS
.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso
, para reformar em parte a sentença declarando que relativamente ao FGTS deverá ser observada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Verificando que o autora/apelada decaiu em parcela mínima o apelante deverá responder pela integralidade dos honorários (art. 86, parágrafo único).

Enquanto matéria de ordem pública consigno que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905). Os valores da condenação deverão ser apurados em liquidação.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021